Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727772-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: CHRISTOPHER FALCÃO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726328-87.2019.8.07.0001, que deferiu a sucessão processual e a inclusão do sócio da agravante no polo passivo da demanda. A agravante aduz que, além da falta de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não estão presentes os requisitos necessários para tal desconsideração, além do que o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa executada. Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao determinar a inclusão e intimação do sócio para o pagamento do valor executado, sem, no entanto, conceder prazo para a apresentação de defesa. A agravante formula pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o curso do processo originário, até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, excluindo o sócio da demanda. Preparo recolhido (ID 13308627). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Inicialmente há de se ressaltar que a sucessão processual da empresa extinta não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, onde se debate quanto à regularidade de funcionamento ou da extinção da pessoa jurídica em questão. Discute-se no autos, a possibilidade de sucessão processual do sócio em razão do distrato da empresa executada. Como é sabido, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado tem início com a inscrição do ato constitutivo em registro próprio e se extingue com a averbação da dissolução no mesmo registro, conforme dispõe o Código Civil: Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. (...) Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. A agravante é uma empresa individual de responsabilidade limitada que, em julho de 2019, levou a registro perante a Junta Comercial do Distrito Federal ato de distrato (ID 49548149 do Cumprimento de Sentença), declarando expressamente que foi realizada a liquidação e que o titular recebeu seus haveres no valor correspondente a de suas cotas. Com a realização da liquidação, a empresa individual foi extinta, nos termos do artigo 1.109 do Código Civil: Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembléia. Em razão da extinção da sociedade, surge o fenômeno da sucessão processual, que permite que um novo sujeito integre a relação processual, assumindo os direitos e obrigações do antecessor. Conforme defendido pela doutrina e também na jurisprudência, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural atraindo a sucessão material e processual dos sócios: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA.EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS.INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)(destaquei) No caso dos autos, o próprio ato do distrato, em sua Cláusula Terceira, estabeleceu que “a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes, fica a cargo do titular, que se compromete, também, manter em boa guarda dos livros e dos documentos da empresa extinta.” Em contraponto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois no cumprimento de sentença, após o devedor ser intimado para cumprir a obrigação constante no título executado, poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, nos termos do §2o do artigo 513 e do artigo 525, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 15:24:03. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador